Tribunal: TJDFT
Processo: 0749643-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749643-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANE PINHEIRO OLIVEIRA MEIRELES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ROSEANE PINHEIRO OLIVEIRA em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0758448-76.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais proposta por Roseane Pinheiro Oliveira em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde. Narra, em síntese, a parte autora que: (i) é segurada da operadora requerida; (ii) a autora apresenta obesidade grau I, peso de 85kg, IMC de 32,4 Kg/m2, com as seguintes comorbidades: resistência insulínica, hérnias discais, varizes de membros inferiores, dislipidemia, esteatose hepática leve, pangastrite enantematosa; (iii) diante deste quadro, o médico cirurgião que a acompanha indicou o tratamento cirúrgico metabólico, conforme critérios atualizados do CFM, evitando a evolução de quadro clínico de risco metabólico elevado; (iv) foi solicitada a cirurgia de bariátrica (gastroplastia) à parte ré e foi negada, sob o argumento de que a cirurgia solicitada não preenchia o DUT; (v) tal negativa não pode subsistir tendo em vista que o rol da ANS é exemplificativo, bem como há indicação médica tratamento com urgência destacada no caso, a cirurgia é recomendada tanto pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, por meio da Resolução n° 2.429/2025 quanto por órgãos de renome internacional. Requer, a título de tutela provisória, que sejam determinados o custeio e a autorização da cirurgia bariátrica prescrita pelo médico assistente, em sua totalidade, por parte do requerido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida encontra disciplina na Lei no 9.656/1998, que regula os planos privados de assistência à saúde, e, subsidiariamente, no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerente é destinatária final do serviço, conforme os arts. 2o e 3o do CDC. O documento de ID 255282277 comprova, neste juízo sumário, a condição da autora como beneficiária do plano de saúde da ré. O relatório médico de ID 255282282 atesta o diagnóstico de Obesidade Grau I (IMC 32,4 kg/m2), Síndrome Metabólica (resistência insulínica, dislipidemia e esteatose hepática), Doença Gordurosa Hepática Metabólica — grau leve, com necessidade de confirmação histológica por biópsia hepática e Pangastrite enantematosa, com risco aumentado de complicações digestivas relacionadas à obesidade, e solicita a autorização dos procedimentos Gastroplastia redutora com derivação em Y de Roux e Biópsia hepática intraoperatória, para avaliação histológica e confirmação de esteato-hepatite e fibrose. O pedido administrativo foi negado pela requerida por não atender a Diretriz de Utilização (DUT) do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. A Agência Nacional de Saúde Suplementar elenca como condições para cobertura obrigatória o preenchimento de um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III. A autora preenche a condição do grupo I, uma vez que é maior de 18 anos, entretanto, não preenche nenhum critério do Grupo II, que estabelece como Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2a a IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2, e também nenhum critério do Grupo III. O Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM n° 2.429/2025, de 25 de abril de 2025, normatizou as cirurgias reconhecidas para o tratamento cirúrgico da obesidade e doença metabólica e revisou os critérios. Considerou pacientes elegíveis para cirurgia bariátrica ou metabólica aqueles com IMC igual ou superior a 30kg.m-2 e inferior a 35kg.m-2 (obesidade classe 1) na presença de diabetes mellitus tipo 2, doença gordurosa hepática não alcoólica com fibrose, refluxo gastroesofágico com indicação cirúrgica, doença cardiovascular grave com lesão em órgão alvo, doença renal crônica precoce, apneia do sono grave, afecções com indicação de transplante, osteoartrose grave. No caso em análise, a autora não atende aos critérios de elegibilidade para a realização do procedimento requerido, conforme a Diretriz de Utilização da ANS, sendo a recusa, em princípio, adequada. Pelas comorbidades que constam do relatório médico, também não é possível concluir neste juízo sumário de cognição, que a autora cumpre os requisitos previstos na Resolução CFM n° 2.429/2025, não se verificando a probabilidade do direito da autora. Logo, necessária a instauração do contraditório para que se possa atestar se a parte cumpre ou não os requisitos, se há recomendação para realizar este procedimento, à luz das ciências da saúde, baseado em evidências científicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo, por ora, de designar audiência de conciliação e mediação, diante da baixa probabilidade de composição nesta fase inicial. Cite-se a requerida para contestar em 15 dias. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a operadora de planos de saúde não pode se recusar a custear tratamentos embasada em cláusulas contratuais que interfiram na terapêutica necessária à sua recuperação. Afirma, em suma, que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento e que é indispensável a cirurgia indicada. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para ser determinado o custeio e autorização da cirurgia bariátrica prescrita pelo médico assistente. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Do exame dos autos e do direito aplicável à espécie, verifica-se que o Juízo de origem observou a falta dos requisitos autorizadores da tutela provisória, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso, observa-se que a Agravante não instruiu o seu pedido com elementos probatórios que pudessem evidenciar os eventuais prejuízos à sua saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência, razão pela qual não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, embora o relatório médico juntado aos autos mencione a necessidade de realização da cirurgia indicada, faz-se prudente a ampla produção de provas e o exercício do contraditório, a fim de se aferir a efetiva existência de obrigação de custeio, especialmente, porque o relatório médico foi produzido unilateralmente pela Recorrente. Assim sendo, constata-se não estar provada, nesse momento cognição sumária, a probabilidade do direito da paciente. Portanto, ausentes os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não é possível reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025 16:03:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador